Tribunal: STF
Processo: HC 98217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 
   PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO 
   ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
   CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
   NA QUAL NÃO SE REITEROU ESSA FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
   DE PENA: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE. 
   PRECEDENTES.
1. Prisão preventiva decretada, a título de 
   garantia da ordem pública, com base na gravidade do crime 
   imputado ao Paciente, ressaltando a existência de indícios de 
   autoria e prova da materialidade, fundamentos que não foram 
   mantidos quando da prolação da sentença condenatória.
2. Destaco 
   que a matéria envolvendo o direito de recorrer em liberdade de 
   réu condenado sem trânsito em julgado (HC 83.868, Relator 
   Ministro Marco Aurélio; RHC 93.123, de minha relatoria), 
   envolvendo a execução provisória de pena em caso de pendência (ou 
   possibilidade) de interposição de recurso especial ou 
   extraordinário - sem efeito suspensivo (RHC 93.287 e HC 93.172, 
   ambos de minha relatoria; HC 84.078, Relator Ministro Eros Grau; 
   HC 91.676, HC 92.578 e HC 92.691, estes da relatoria do Ministro 
   Ricardo Lewandowski), teve sua apreciação pelo Plenário do 
   Supremo Tribunal na sessão do dia 5.2.2009. Nesses casos, 
   reviu-se a posição que vigorava no Supremo Tribunal Federal de 
   que a pendência de recursos sem efeito suspensivo autorizava o 
   recolhimento do condenado, ainda antes do trânsito em julgado da 
   sentença condenatória. Firmou-se a posição, por maioria de votos 
   do Pleno do Supremo Tribunal Federal, de que há óbice de prisão 
   para execução ainda provisória de pena na pendência de recurso 
   especial ou extraordinário. A única exceção ficou assentada no 
   caso de prisão cautelar por decreto fundamentado.
3. Ademais, a 
   jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal afasta a 
   prisão preventiva que se funda na gravidade abstrata ou concreta 
   do delito imputado, definido ou não como hediondo.
4. Ordem 
   concedida.